Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa. Direito civil. Apelação cível. Comissão de intermediação. Contrato verbal. Ausência de prova. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença de improcedência dos pedidos autorais e reconvencionais, ao reputar não demonstrada a relação contratual de intermediação alegada pelo autor, afastando, outrossim, o dano moral reclamado pelo réu-reconvinte.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve correta fixação do valor da causa em R$ 90.000,00; (ii) saber se restou comprovada a existência de contrato verbal de intermediação com direito ao recebimento de comissão sobre o contrato celebrado com o Exército Brasileiro; e (iii) saber se o autor faz jus ao recebimento de comissão sobre contrato autônomo celebrado com o INCRA.
III. Razões de decidir
3. Inexistente vício na decisão de primeiro grau que, depois de provocado pela parte contrária, retificou o valor da causa inicialmente atribuído pelo autor, para fazê-lo corresponder à expressão econômica da pretensão deduzida, nos termos do art. 293, do CPC.
4. O autor não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, apresentando elementos insuficientes para comprovar o ajuste de intermediação ou pactuação de comissão alegado.
5. Quanto ao segundo contrato, depreende-se da própria narrativa que a suposta intermediação teria sido direcionada a outro negócio, tratando-se de contratos autônomos e independentes, sem demonstração de participação efetiva nas tratativas que culminaram na celebração desse ajuste.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 293, 373, I, 487, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: